Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c 298 CP), evidenciadas por todo o conjunto probatório, mostrando-se inviável o pleito absolutório por falta de provas (art. 386, VII, CPP).

2. Para a configuração do crime de uso de documento falso não se exige a apresentação espontânea do documento falsificado, mas apenas sua conduta voluntária, independentemente de ter ocorrido prévia solicitação policial.

3. Negou-se provimento ao recurso.